Tribunal: TJES
Processo: 5004627-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual; Assistência Judiciária Gratuita; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004627-65.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIVIANE FALCAO ANGELE
AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
004627-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
VIVIANE FALCÃO ANGELE

AGRAVAD
A
:
SAMP – ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VIVIANE FALCÃO ANGELE
contra a decisão (evento 921966) que, nos autos da
ação declaratória de nulidade e revisão de cláusula contratual c/c obrigação de fazer c/c restituição
ajuizada em face de
SAMP – ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
,

indeferiu a gratuidade da justiça
.

Em suas razões (evento 921954), sustenta a recorrente, em síntese, que a decisão recorrida é nula por falta de fundamentação. Aponta, ademais, que preenche os requisitos legais para a concessão da almejada gratuidade da justiça.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de modo a conceder a referida benesse na ação em trâmite perante o juízo singular. No mérito, requer, em caráter definitivo, o deferimento da gratuidade da justiça.

A medida liminar fora deferida, conforme decisão lançada no evento 947177.

Contrarrazões no evento 1268169, oportunidade na qual a parte recorrida alegou, em caráter preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do agravo de instrumento.

Acerca da questão preliminar, a recorrente se manifestou no evento 1651161.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
004627-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
VIVIANE FALCÃO ANGELE

AGRAVAD
A
:
SAMP – ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, a parte agravada, em contrarrazões, suscitou a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que, segundo seu entender, não houve impugnação específica dos fundamentos lançados no
decisum
objurgado.

Conforme o princípio da dialeticidade, os fundamentos recursais deduzidos pela parte recorrente devem ser, ainda que de forma mínima, congruentes com a decisão atacada, impugnando especificamente, os fundamentos do pronunciamento jurisdicional guerreado.

Vejamos o entendimento C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL (ART. 545 DO CPC). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 544 DO CPC). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOSDA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU ORECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 4º, I, DO CPC. PRINCÍPIODA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO DOS FUNDAMENTOS,SENDO INSUFICIENTE ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DADECISÃO AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DEMULTA. ART. 557, § 2º, CPC. (...) 2.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo, sendo insuficiente alegações genéricas de inaplicabilidade do óbice invocado. Precedentes.
3. O recurso revela-se manifestamente inadmissível e procrastinatório, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 557,§ 2º, do CPC. 4. Agravo regimental não provido com aplicação de multa.”(STJ - AgRg no AREsp: 103212 RJ 2011/0303120-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/05/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2012)

Ao analisar a peça recursal, verifica-se, sem maiores esforços, que a recorrente apresenta suficiente impugnação com os termos da decisão objurgada, aduzindo teses que, segundo seu entender, conduzem para a reforma do pronunciamento recorrido que indeferiu a gratuidade da justiça por ela almejada.

Outrossim, não é demais rememorar que este Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...] atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]"
(TJES, Apelação nº 24129013025, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, DJ: 07/05/2014).

Destarte,
REJEITO
a preliminar de irregularidade formal pela violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
004627-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
VIVIANE FALCÃO ANGELE

AGRAVAD
A
:
SAMP – ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VIVIANE FALCÃO ANGELE
contra a decisão (evento 921966) que, nos autos da
ação declaratória de nulidade e revisão de cláusula contratual c/c obrigação de fazer c/c restituição
ajuizada em face de
SAMP – ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
,

indeferiu a gratuidade da justiça
.

Em suas razões (evento 921954), sustenta a recorrente, em síntese, que a decisão recorrida é nula por falta de fundamentação. Aponta, ademais, que preenche os requisitos legais para a concessão da almejada gratuidade da justiça.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de modo a conceder a referida benesse na ação em trâmite perante o juízo singular. No mérito, requer, em caráter definitivo, o deferimento da gratuidade da justiça.

A medida liminar fora deferida, conforme decisão lançada no evento 947177.

Contrarrazões no evento 1268169 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

__________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, entendeu por não restar evidenciada a alegada pobreza da recorrente, sendo que os documentos acostados aos autos não demonstram a fragilidade econômica por ela sustentada.

Nessa toada, é firme a jurisprudência do C. STJ no sentido de que
"não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação"
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016).

Assim, ao menos
prima facie
, tenho que a decisão recorrida, embora concisa, não se mostra desprovida de fundamentação.

Superado tal ponto, observo que a autora/recorrente está assistida pela Defensoria Pública Estadual, sendo presumida, portanto, sua hipossuficiência econômica, a teor do art. 134 c/c art. 5º, LXXIV, CF/88, bem como do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 55/1994.

Aliás, esse é o entendimento deste Sodalício:

(...) 1.
O fato do recorrente está assistido pela Defensoria Pública evidencia, por corolário lógico, sua condição econômica hipossuficiente, conforme precedentes dos Tribunais Pátrios, uma vez que a própria triagem de atendimento feito por aquela instituição apenas permite que sejam representadas pessoas hipossuficientes, seja por imposição constitucional (art.134 c/c art. 5º, LXXIV, CF/88), seja por previsão na sua Lei Orgânica.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170000433, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021)

______

(...) I. Da Assistência Judiciária Gratuita I. I Na hipótese dos autos, verifica-se que a Recorrente encontra-se assistida pela Defensoria Pública, sendo juntada Declaração de Hipossuficiência de fl. 96, munida de presunção que somente deve ser ilidida através de prova robusta em contrário, o que não ocorreu na presente hipótese. I. II Concessão da Assistência Judiciária Gratuita à Recorrente, para dispensar o recolhimento do preparo alusivo ao presente Recurso de Apelação Cível. (...) (TJES, Classe: Apelação, 048140109256, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 28/03/2019)

_______

(...)
Com efeito, a própria triagem de atendimento feito por aquela instituição apenas permite que sejam representadas pessoas hipossuficientes, seja por imposição constitucional (art.134 c/c art. 5º, LXXIV, CF/88), seja por previsão na sua Lei Orgânica (art. 2º da Lei Complementar Estadual n.55/1994).
2. O fato do réu ter sido posteriormente assistido por advogado particular não é fato, por si só, capaz de alterar a condição preexistente. Assim, prevalece em favor da pessoa física a presunção de que não possui recursos, salvo prova em sentido contrário. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 021150041271, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

Ademais, a declaração de imposto de renda acostada aos autos de origem demonstra que, no exercício financeiro pretérito, a agravante auferiu rendimentos totais na monta aproximada de trinta mil reais, perfazendo, portanto, uma remuneração mensal média de aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ou seja, considerando os gastos ordinários para sua manutenção, não se trata de pessoa com significativa envergadura econômica.

Destarte, neste momento processual, me convenço pela inexistência de elementos concretos aptos a afastar a presunção que milita em favor da agravante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, de forma a deferir a gratuidade da justiça em prol da recorrente nos autos de origem (nº 0007693-05.2020.8.08.0012).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
004627-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
VIVIANE FALCÃO ANGELE

AGRAVAD
A
:
SAMP – ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PRESUNÇÃO QUE MILITA EM SEU FAVOR – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A DEMONSTRAR A POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ao analisar a peça recursal, verifica-se, sem maiores esforços, que a recorrente apresenta suficiente impugnação com os termos da decisão objurgada, aduzindo teses que, segundo seu entender, conduzem para a reforma do pronunciamento recorrido que indeferiu a gratuidade da justiça. Preliminar rejeitada.

2
.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

3.
Ademais, a autora/recorrente está assistida pela Defensoria Pública Estadual, sendo presumida, portanto, sua hipossuficiência econômica, a teor do art. 134 c/c art. 5º, LXXIV, CF/88, bem como do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 55/1994.

4
.
As provas dos autos de origem não se revelam aptas a afastar a presunção de precariedade econômica firmada pela postulante, sendo devida, portanto, a concessão da gratuidade da justiça.

5.

Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.